Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717103-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LAURISTON FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista o proferimento de sentença, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (id. 201203193, autos originários). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863416, 07421516520238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub